Tribunal: TJSP
Processo: 1033819-86.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória. Liquidação e pagamento de ações preferenciais de titularidade do genitor dos autores, falecido. Sentença de parcial procedência.

Preliminares. Interesse de agir verificado. Resistência do banco de cumprir alvará judicial. Inaplicabilidade do CDC. Relação jurídica de cunho societário. Distribuição do ônus probatório que não interfere no resultado da

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória. Liquidação e pagamento de ações preferenciais de titularidade do genitor dos autores, falecido. Sentença de parcial procedência.

Preliminares. Interesse de agir verificado. Resistência do banco de cumprir alvará judicial. Inaplicabilidade do CDC. Relação jurídica de cunho societário. Distribuição do ônus probatório que não interfere no resultado da demanda.

Obrigação de fazer. Realização do pagamento decorrente da venda dos papeis. Possibilidade. Alvarás judiciais anteriores e conjunto probatório que apoiam o pedido. Oposição infundada. Artigo 373, II, CPC.

Danos morais. Abalo extrapatrimonial inconteste. Solução obtida pela via judicial, apesar de solicitações administrativas e ordens anteriores. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada apenas nesse capítulo.

Recurso dos autores provido, desprovido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033819-86.2016.8.26.0506 -Voto no 43.692
Registro: 2020.0000687757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1033819-86.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO SA, são apelados/apelantes MARIA RAQUEL DARAHEN,
MARIA CRISTINA DARAHEM, LUIZ RENATO DARAHEM, MARIA RENATA
DARAHEM, ANNA CARNELINA ANACLETO DE QUEIROZ, ODAMAR
ANTÔNIO DARAHEM e JORGE DARAHEM NETO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso dos
autores, negaram provimento ao do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033819-86.2016.8.26.0506 -Voto no 43.692
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE DIREITO: PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S.A., MARIA RAQUEL DARAHEN
E OUTROS
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 43.692
Ação cominatória e indenizatória. Liquidação e pagamento de
ações preferenciais de titularidade do genitor dos autores,
falecido. Sentença de parcial procedência.
Preliminares. Interesse de agir verificado. Resistência do
banco de cumprir alvará judicial. Inaplicabilidade do CDC.
Relação jurídica de cunho societário. Distribuição do ônus
probatório que não interfere no resultado da demanda.
Obrigação de fazer. Realização do pagamento decorrente da
venda dos papeis. Possibilidade. Alvarás judiciais anteriores e
conjunto probatório que apoiam o pedido. Oposição
infundada. Artigo 373, II, CPC.
Danos morais. Abalo extrapatrimonial inconteste. Solução
obtida pela via judicial, apesar de solicitações administrativas
e ordens anteriores. Indenização fixada em R$ 5.000,00.
Sentença reformada apenas nesse capítulo.
Recurso dos autores provido, desprovido o do réu.
São apelos interpostos em face da r. sentença de fls.
181/194, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial
para impor, à casa bancária, a obrigação de realizar o pagamento de ações
preferenciais aos autores, pena de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033819-86.2016.8.26.0506 -Voto no 43.692
Inconformada, recorre a dizer que (i) falta, aos
requerentes, interesse processual; (ii) o Código de Defesa de Consumidor e
a inversão do ônus probatório são inaplicáveis ao caso; (iii) o
procedimento administrativo para transferência e venda das ações não foi
observado; e (iv) inexiste o dever de indenizar (fls. 196/210).
Os demandantes, de sua vez, em recurso adesivo,
insistem na ocorrência de danos extrapatrimoniais (fls. 221/228).
Há contrariedades, anotados os preparos.
É o relatório, adotado o de fls. 181/184.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido
cumulado de indenização por danos morais, que intenta obrigar o banco
réu a cumprir a ordem de pagamento de 440 ações preferenciais da Itáu
Unibanco Holding S.A., de titularidade do falecido Walter Darahem,
sucedido pelos autores, exarada em seguidos alvarás judiciais (fls. 35 e 49).
Os requerentes têm interesse processual na medida em
que houve resistência à venda dos papeis pelo banco. Por escrito (fls. 43),
o réu anotou a insuficiência da primeira ordem e, após a rejeição da
segunda, retificada, o ajuizamento da demanda mostrou-se necessário.
A relação jurídica estabelecida entre as partes,
ademais, tem cunho eminentemente societário e, por isso, é regida
exclusivamente pela lei que regula as Sociedades por Ações, sendo
inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.1
Não obstante, o réu não superou o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo do direito invocado pelos autores, na forma
1 Apelação no o 1016363-26.2016.8.26.0506, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial TJSP, j. 26/3/2.018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033819-86.2016.8.26.0506 -Voto no 43.692
do artigo 373, II, CPC.
Sua oposição está escorada na ausência de ordem
formal para alienação das ações, providência necessária ao levantamento
do montante que representam. Mas a finalidade dos autores era conhecida
pelo banco, tanto que a gerente Karla, no e-mail de fls. 43, esclarece o
procedimento das vendas de ações do de cujus a uma das herdeiras.
Se a intermediação de uma corretora e a regularidade
da representação dos herdeiros fossem óbices para a venda, os requerentes
deveriam ter sido informados, em momento anterior, pelo banco, que
expôs as condições apenas em juízo.
Não se pode admitir, sem outras justificativas, a
insuficiência do alvará de levantamento e recebimento da quantia total
referente às ações, que anota as cotas e percentuais dos herdeiros (fls. 43 e
49), e, portanto, atende à expectativa dos herdeiros e às orientações
administrativas do banco.
Por isso, rejeito o apelo do réu, mantendo inalterada
sua condenação na obrigação de fazer.
Os autores, no mais, sofreram inconteste abalo moral.
O primeiro pedido para a liquidação das ações de seu
pai foi formulado há mais de nove anos e, desde então, a gestão do único
patrimônio que compõe sua herança tem sido realizada exclusivamente
pela casa bancária. Some-se a isso a aflição e a perda de tempo (fls. 3 e
37/47) experimentadas pelos demandantes, que obtiveram solução após o
segundo acionamento do Poder Judiciário, fatos suficientes à condenação.
Acolho, pois, o recurso adesivo para reformar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033819-86.2016.8.26.0506 -Voto no 43.692
parcialmente a r. sentença e condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00
aos autores, a título de indenização por danos morais.
Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro os
honorários advocatícios recursais para 17% do valor atualizado da causa.
Conforme o artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR